Tribunal: TJPA
Processo: 0029532-15.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REFORMA DA PENA BASILAR. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO DE OFÍCIO, NA DOSIMETRIA DO RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Sidney Cesar Guimarães Silva em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 2. Pena fixada em 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 3. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena para o mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a sentença condenatória deve ser reformada em razão da suposta insuficiência probatória para a condenação ou se há fundamento para redução da pena aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O conjunto probatório demonstra de forma suficiente a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, evidenciadas pela apreensão da substância entorpecente, laudo toxicológico e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, harmônicos com a confissão extrajudicial do réu e relatos extrajudiciais de sua companheira. 6. A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade dos depoimentos policiais como meio de prova, desde que corroborados por outros elementos nos autos. 7. A fundamentação para fixação da pena-base acima do mínimo legal foi adequada, considerando a quantidade significativa de entorpecente apreendido (463,6g de cocaína). 8. Reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão e do tráfico privilegiado, com redimensionamento da pena final para 1(um) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa. E, por conseguinte, da prescrição retroativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação improvida. Reforma de ofício na dosimetria. Reconhecimento da prescrição retroativa. __________ Dispositivos relevantes citados: Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; Art. 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal; Art. 155, caput, do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC: 818672 SP 2023/0136411-2, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/05/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, corrigir, de ofício, a dosimetria da pena do apelante, e, reconhecer, consequentemente, a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029532-15.2015.8.14.0006

APELANTE: SIDNEY CESAR GUIMARAES SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REFORMA DA PENA BASILAR. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO DE OFÍCIO, NA DOSIMETRIA DO RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Sidney Cesar Guimarães Silva em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

2.

Pena fixada em 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3.

A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena para o mínimo legal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se a sentença condenatória deve ser reformada em razão da suposta insuficiência probatória para a condenação ou se há fundamento para redução da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O conjunto probatório demonstra de forma suficiente a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, evidenciadas pela apreensão da substância entorpecente, laudo toxicológico e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, harmônicos com a confissão extrajudicial do réu e relatos extrajudiciais de sua companheira.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade dos depoimentos policiais como meio de prova, desde que corroborados por outros elementos nos autos.

7.
A fundamentação para fixação da pena-base acima do mínimo legal foi adequada, considerando a quantidade significativa de entorpecente apreendido (463,6g de cocaína).

8. Reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão e do tráfico privilegiado, com redimensionamento da pena final para 1(um) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa. E, por conseguinte, da prescrição retroativa.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação improvida. Reforma de ofício na dosimetria. Reconhecimento da prescrição retroativa.

__________

Dispositivos relevantes citados:

Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006;
Art. 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal;

Art. 155, caput, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no HC: 818672 SP 2023/0136411-2, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso,
corrigir, de ofício
, a dosimetria da pena do apelante, e,
reconhecer, consequentemente, a prescrição retroativa
da pretensão punitiva do Estado, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de ­­­­abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por Sidney Cesar Guimaraes Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/Pa, que o condenou pela prática do delito disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 à sanção de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 600 (seiscentos) dias multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou,
ipsis litteris
(Num. 17495166 - Págs. 1 a 9):

(...)

A) Não tendo o Juízo recorrido se desincumbido do encargo de demonstrar a responsabilidade criminal de SIDNEY CESAR GUIMARÃES SILVA e, portanto, não existindo provas lícitas de ter ele concorrido para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, inserido no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, certamente deverá este juízo pronunciar o non liquet e ABSOLVER o acusado;

B) Caso Vossa Excelência, entenda que a autoria e materialidade do crime imputado restou provado em desfavor do apelante, e que a aplicação da sanção punitivas é imprescindível, que pena aplicada seja reduzida no mínimo legal, uma vez que o Juízo sentenciante não fundamentou a majoração da pena-base do acusado;

As contrarrazões deram-se pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 17495171 - Págs. 1 a 3).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso (Num. 17537025 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 13793663 - Págs. 3 a 6):

(...)

Às fls. 117 – ID 73756313, dos autos principais, tem-se o laudo de exame toxicológico definitivo atestando que o material apreendido trata-se de 06 (seis) embalagens envolvidas com fita adesiva marrom, todas contendo em seus interiores substância friável amarelada, pesando no total de 463,6 gramas, atestando POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina vulgarmente conhecida como COCAÍNA.

Às fls. 204 – ID 73756315 e fls. 215 – ID 73756316, encontra-se atermada a audiência instrutória, registrada em sistema audiovisual/mídias de ID’s 73749909, 73749915, 73749916, 73749917, 73749918, 73749919, 73749920, 73749921, 73749922, 73749923, 73749924, 73749925, 73749926 73749927, 73749928, 73749929, 73749930, 73749931, 73749932, 73749933, 73749934, 73749935, 73749936, 73754568, 73754569, 73754570, 73754571, 73754572, 73754573, 73754574, 73754575, 73754576 e 73754577, onde estão registrados os depoimentos judicias de duas testemunhas arroladas na denúncia e de uma arrolada pela Defesa, bem como o interrogatório do réu.

Disseram as testemunhas:

Ivaldeney Mendes de Holanda: que estavam no final do expediente e Marco Antônio recebeu uma ligação informando essa situação e chamou o depoente e outra investigadora para irem averiguar; que visualizaram o veículo indicado e abordaram na cidade nova; que Marco Antônio fez a revista no veículo e encontraram a droga; que não lembra a quantidade, mas era bem razoável; que estavam em pedras e era semelhante a oxi; que o depoente ficou na cobertura e seus colegas fizeram a busca, não sabendo informar o que o acusado alegou; que não acompanhou o interrogatório do réu e não sabe dizer se o mesmo já era uma pessoa conhecida da polícia; que pela quantidade de droga apreendida, não era para uso.

Vania Carla Pamplona Vieira: que acompanhou a diligência referente às informações passadas para Marco; que lembra que avistaram o veículo indicado e passaram a seguir até a Cidade Nova VIII; que abordaram o veículo; que dentro do painel do veículo havia uma bolsa confirmando a denúncia repassada de que havia droga; que eram pedras de “oxi”; que eram entre seis e sete petecas; que o réu não era conhecido da depoente por ter outras passagens; que não ofereceu nenhuma resistência; que o acusado estava acompanhado de mais uma moça; que essa quantidade não é compatível para usuário, pois é muita droga; que não sabe dizer quem atendeu primeiro a denúncia, pois só foi chamada para a diligência; que não sabe dizer em qual tipo de carro saíram para a fazer a diligência, pois geralmente quando é esse tipo de situação vão averiguar em carro descaracterizado, não sabendo precisar em relação a esse fato; que foi abordado um outro carro na rua que passava no momento; que não sabe dizer se levaram outras pessoas para a delegacia.

Disse a testemunha de Defesa:

Fábio Rodrigues dos Santos: que presenciou a abordagem dos policiais no acusado; não viu droga no local; que havia chegado no local e quando estava estacionando viu os policias chegando em um carro e fechando a rua; que também teve o carro abordado; que uma mulher lhe abordou e pediu para que descesse do carro; que não lembra o nome dessa pessoa; que mandaram o depoente sair do carro e entrar no carro do Sidney; que ficou na parte de trás junto com Sidney e a esposa dele; que depois tiraram a esposa dele; que foram conduzidos para a delegacia; que era por volta de 14h horas; que não foram apresentados para o delegado; que pediram um valor para liberar o depoente e os outros; que já na delegacia eles vieram alegar que era entorpecente; que em momento algum foram apresentados para a Delegada; que o carro do depoente ficou no mesmo lugar onde foi abordado; que pediram a quantia de R$ 50.000,00 mil reais; que não tinham esse valor; que disseram que se não desse jeito iriam jogar todos na cadeia por tráfico de drogas; que o depoente e seu irmão são sócios e ele tinha um dinheiro, aproximadamente 30 mil; que foi liberado por volta de 10:30h a 11:00 horas da noite; que os policiais levaram o depoente até onde estava seu carro e lá ainda pegaram umas “besteirinhas” que tinha no carro; que liberaram o depoente e falaram que se não voltasse com o dinheiro iriam “sacanear” o mesmo; que apresentaram uma pessoa de nome Tania Alves e falaram que ela iria resolver o problema do depoente e do acusado; que sua sobrinha entregou o dinheiro para essa pessoa de nome Tania Alves e ela ficou de entregar o dinheiro para os policiais; que o depoente foi liberado, sendo que o denunciado e a esposa dele ainda ficaram na delegacia; que soube que horas depois liberaram a esposa do denunciado e ele ficou preso; que retornou na Delegacia do Jaderlândia para prestar depoimento; que a Delegada não estava presente quando os policiais solicitaram dinheiro; que em momento algum viu a delegada; que em nenhum momento viu droga; que não queria ter vindo prestar depoimento por temer ameaças.

Disse o réu:

Sidney Cesar Guimarães Silva: que os fatos não são verdadeiros; que foi na casa de seu amigo, mas como ele não estava ficou aguardando na frente da casa dele; que quando ele chegou os policiais encostaram do lado do carro do depoente; que passaram o depoente e sua esposa para outro carro e conduziram para a delegacia; que depois apareceram já com seu enteado e a namorada dele e com um pacote de droga dizendo que era para o depoente assumir a droga, caso contrário deixaria todo mundo preso; que foi pedido dinheiro para o depoente; que não tinha rixa e nem conhecia os policiais; que o depoente não estava com dinheiro; que deu uma quantia de quase oitenta mil reais para liberarem Fabio, sua esposa, seu enteado e a namorada dele; que foi agredido pelos policiais; que a delegada não lhe exigiu nada; que não foi feito nenhuma revista no carro; que sua esposa procurou a delegada para informar que o depoente tinha sido extorquido dentro da delegacia, mas após o inquérito policial o depoente não foi chamado na delegacia para prestar depoimento.

Da análise percuciente desse material probatório extrai-se elementos de convicção contundentes quanto à responsabilidade penal do acusado pela prática do crime descrito no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, senão vejamos.

A materialidade do crime está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (em apenso), do auto de apresentação e apreensão (fls. 18– ID 73754579, do apenso), do laudo provisório (fls. 21 – do ID 73754579, do apenso) e do laudo de exame toxicológico definitivo (fls. 117 – ID 73756313, dos autos principais).

A autoria delitiva, por outro lado, resta evidenciada pelos depoimentos judiciais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, os quais foram uníssonos em afirmar que receberam informações de que havia um veículo transportando droga e que ao avistarem o automóvel em uma via do bairro da Cidade Nova fizeram a abordagem e ao realizarem a busca no automóvel encontraram entre seis e sete pacotes de entorpecente na parte da frente do veículo aparentando ser do tipo oxi.

Sobreleva ressaltar que tanto o depoimento da testemunha de Defesa no sentido de não viu a droga apreendida e que pagou ao policiais o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para ser liberado, bem como o teor interrogatório do réu que disse ter sido extorquido pelos policiais que realizaram a sua prisão na quantia aproximada de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para que sua esposa e seu enteado com a namorada fossem liberados, não encontrara a mínima ressonância probatória nos autos apta a descaracterizar a conduta criminosa narrada na prefacial acusatória, impondo-se, portanto, a submissão do acusado às sanções legais cabíveis à espécie delituosa, restando inviabilizada a aplicação da "causa privilegiadora" do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, na medida em que o mesmo possui outra condenação.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 13793624 - Pág. 3) mostrando a apreensão do entorpecente em questão e da quantia de R$1500,00;

b)

no laudo toxicológico definitivo (Num. 13793655 - Pág. 8), o qual a atesta a natureza deletéria do entorpecente – 463,6g de cocaína -

apreendido no painel do carro conduzido pelo apelante;

c)

Depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu, que confirmaram os fatos narrados na denúncia. Tendo a investigadora Vânia Carla Vieira detalhado que achou a droga no painel do carro e que o réu assumiu a propriedade.

Outrossim, verifico que tais provas estão em consonância:

a)

com os relatos extrajudiciais da companheira do acusado, Sra. Leila Cardoso, no qual afirma que foi achado pelos policiais, na revista do veículo, substância que disseram ser droga (Num. 13793620 - Pág. 7);

b)

e confissão extrajudicial do réu (Num. 13793620 - Pág. 8), que inclusive estava assistido por sua defensora à época.

Tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão.

Ressalto que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Além disso, como bem destacou o juiz sentenciante, a tese defensiva de que tanto o réu quanto a testemunha de defesa, Fábio dos Santos, foram extorquidos pelos policiais que realizaram a prisão (para tentar descredibiliza-lhes seus depoimentos) não encontra apta reverberação nos autos. De igual modo, a afirmação da citada testemunha, de que não viu a droga no local.

Destaco, inclusive, que não há hierarquia de provas.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

É importante ressaltar que, considerando as circunstâncias em que se deu a ação – denúncia de tráfico de drogas e a quantidade de entorpecente encontrado (463,6g de cocaína), não ensejam a conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio, evidenciando que aquele, de fato, praticava a traficância.

Ademais, importante explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

03 – DOSIMETRIA.REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 13793663 - Pág. 6):

- culpabilidade: situa-se entre mínima e média, o material apreendido trata-se de 06 (seis) embalagens envolvidas com fita adesiva marrom, todas contendo em seus interiores substância friável amarelada, pesando no total de 463,6 gramas, atestando POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina vulgarmente conhecida como COCAÍNA.

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão inserida no ID 79314439 (Súmula n. 444, do STJ); - personalidade: não pesquisada

- conduta social: não pesquisada;

- por motivação do delito, verifica-se unicamente a intenção de conseguir dinheiro fácil à custa do vício e desgraça alheios; - as circunstâncias e consequências do crime são próprios da espécie delituosa;

- comportamento da vítima: prejudicado.

Diante disso, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e no pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, tornando-a DEFINITIVA nestes termos ante a ausência causas modificadoras da reprimenda.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado é o semiaberto (art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal Brasileiro), considerado o cômputo da detração penal do período de prisão provisória.

Incabível substituição.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juízo sentenciante, sobrepesou a quantidade do entorpecente apreendido (463g cocaína), fixando a pena basilar em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Não obstante os argumentos da defesa, tal fundamentação é idônea e suficiente apara exasperar a pena base, pois a tal quantidade é expressiva.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE . QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2 . Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006.3 . No caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas não é inexpressiva e a natureza da droga também é deletéria (251 porções de crack - 58 g), circunstâncias que justificam o aumento da pena-base. Ademais, a fração de aumento também se mostrou proporcional (1/6) 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 818672 SP 2023/0136411-2, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Desse modo, indefiro o pedido da defesa, preservando a pena em 06 (seis) anos de reclusão, mais 600 (seiscentos) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, não foram reconhecidas causas atenuante e/ou agravantes. Entretanto, de ofício, verifico que faz
jus
à atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP, pois confessou extrajudicialmente (Num. 13793623 - Pág. 7). Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCABÍVEL. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ROUBO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. QUANTUM DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO OBRIGATÓRIO DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. IMPERIOSO REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

1. A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que é incabível o habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação quando substitutivo de revisão criminal.

2. O registro na sentença e no acordão do fato de o réu estar em gozo de liberdade provisória em 3 processos quando da prática do delito e da existência de emprego de violência contra vítima menor de idade justifica o aumento da pena-base.

3. Conforme já reconhecido por esta Corte Superior, a lei não impõe a observância de qualquer critério matemático para quantificar o aumento de cada circunstância judicial negativa. Logo, não há falar em critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) - (AgRg no HC n. 603.620/MS, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 9/10/2020).

4. Inexistente ilegalidade flagrante na pena-base aplicada, deve ser mantida a reprimenda neste ponto.

5. Nos termos da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar.

6. Não reconhecida, pelas instâncias ordinárias, a atenuante da confissão parcial, está configurada ilegalidade flagrante que impõe o redimensionamento da pena.

7. Existente divergência nesta Corte acerca do quantum da compensação que deve ser feita entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão parcial ou qualificada, me filio a corrente que admite a compensação integral.

8. Pena redimensionada para aplicar a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, e compensá-la integralmente com a agravante da reincidência.

9. Habeas corpus parcialmente concedido, tão somente para aplicar a atenuante da confissão espontânea e compensá-la integralmente com a agravante da reincidência e, em consequência, proceder ao redimensionamento da dosimetria da pena, nos moldes expostos.

(HC n. 853.669/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.) (grifei)

Desse modo, aplico a fração correlata de diminuição (1/6), redimensionando a reprimenda intermediária para 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase não foi reconhecida nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena. Entretanto, verifico que faz
jus
ao tráfico privilegiado, pois à época da sentença era primário e possuía bons antecedentes, reconhecido pelo próprio juízo na primeira fase, não há provas de que integre organizações ou que se dedique à atividades criminosas, preenchendo, por conseguinte, todos os requisitos para sua concessão.

Em razão da quantidade e natureza da droga já ter sido utilizada na primeira fase, aplico a fração máxima, corrigindo a pena definitiva para
01
(um) ano, 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica da apelante.

Preservo o regime inicial
semiaberto
para seu cumprimento, haja vista haja vista a expressiva quantidade de entorpecente apreendidos, com fulcro no artigo 33, alíneas “a” e “b” do Código Penal.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do CP, por igual motivo.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESVALORADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do diploma penal).

2. No caso, havendo circunstância judicial desvalorada pelas instâncias ordinárias na primeira etapa da dosimetria, qual seja, a quantidade de droga apreendida, está justificada a fixação de regime prisional mais gravoso do que aquele que o quantum de pena atrairia
.

3. E, nos moldes da jurisprudência desta Corte Superior, a "circunstância concreta relacionada à quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas, é motivação suficiente para impedir a substituição da pena privativa pelas restritivas de direitos" (AgRg no AREsp n. 1.060.222/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe 20/9/2017).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 815.696/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

03 –
DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V
-
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

o recebimento da denúncia ocorreu em 03/09/15 (Num. 13793643 - Págs. 11 a 12)

·

a sentença foi assinada eletronicamente em 03/03/23 (Num. 13793663 - Págs. 1 a 7)

·

cinte o Ministério Público, permaneceu silente (Num. 17495171);

·

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade do apelante passou para 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V e §único, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, inciso II, todos do Código Penal), a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. DOENÇA. JUSTA CAUSA. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. INDEFERIDO. PROCESSO PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NOVA DOSIMETRIA. REGIME INICIAL ADEQUADO: SEMIABERTO. PENA REDIMENSIONADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.
1. A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato.
2. In casu, ausente informação de que advogado constituído se encontrava absolutamente impossibilitado de, ao menos, substabelecer o mandato outorgado, havendo apenas a menção de que, após procedimento cirúrgico a ser realizado no dia 21/10/2022, foi indicado repouso por 7 (sete) dias.
3. Assim, à míngua de concreta comprovação da absoluta incapacidade do Advogado de praticar o ato processual ou de substabelecer os poderes recebidos, o pleito de devolução do prazo recursal não pode ser atendido.
4. A entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil não alterou o prazo para a interposição de agravo contra decisão monocrática de relator em matéria penal. Portanto, nessa hipótese, está vigente o comando normativo contido no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, ou seja, o prazo para a apresentação do citado apelo é de 5 (cinco) dias corridos.
5. Na hipótese, a decisão agravada foi considerada publicada em 20/10/2022, mas o agravo regimental só foi apresentado em 1º/12/2021, quando já havia escoado o prazo para a sua interposição.
6. Verificada a existência de ilegalidade flagrante, a ser reparada, sponte própria, por esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou recurso defensivo, por força do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal.
7. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a existência de ações penais em curso não é fundamento idôneo para amparar a exasperação da pena-base, nos termos do enunciado da Súmula n. 444/STJ.

8. Na hipótese, dada a nova dosimetria da pena, o lapso prescricional previsto no art. 109, inciso IV, do Código Penal se consumou entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 23/07/2009, e o dia 23/06/2020, data de publicação da sentença condenatória.

9. Agravo regimental não conhecido. Concedido habeas corpus, de ofício, a fim de afastar a valoração negativa da personalidade e fixar o regime inicial semiaberto, bem como DECLARAR extinta a punibilidade estatal, pela prescrição da pretensão punitiva, quanto ao delito preconizado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.
(AgRg no AREsp n. 2.207.141/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 24/2/2023.) (grifei)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação; corrijo, de ofício, a dosimetria da pena do apelante, e, consequentemente, reconheço a
prescrição, na modalidade retroativa,

da pretensão punitiva do Estado, nos termos
do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 08/05/2025